Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719308-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO ROSA REBELO CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a pesquisa de endereço via sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. alegam que a medida requerida não configura abuso, mas sim um instrumento legítimo de cooperação jurisdicional em consonância com o princípio da efetividade da execução. Sustentam que a negativa do Juízo de Primeiro Grau distancia-se da finalidade da execução, frustra o direito do credor à satisfação do crédito, impõe um entrave desnecessário e contraria os princípios da máxima efetividade e razoável duração do processo. Citam julgados favoráveis às teses defendidas por elas. Afirmam que o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando acionado e que o processo deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do litígio. Argumentam que o indeferimento do registro de penhora sobre o veículo do devedor pelo sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) sob o fundamento de ausência de demonstração do valor do bem não possui amparo legal. Acrescentam que o momento adequado para a apuração do valor do bem é a fase de avaliação judicial e não o instante do registro da penhora. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a realização de pesquisa do endereço dos veículos de João Paulo Rosa Rebelo Cunha pelo sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) seja determinada e que as penhoras sejam registradas pelo mesmo sistema. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 71888736). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. requerem a realização de pesquisa do endereço dos veículos do João Paulo Rosa Rebelo Cunha pelo sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e que as penhoras dos referidos bens sejam registradas por este sistema. O requerimento em referência foi deferido e realizado pelo Juízo de Primeiro Grau em janeiro de 2025, oportunidade em que foi determinada a expedição do mandado de avaliação, remoção e intimação (id 222086375, 222871154, 222871155 e 222871157). Ocorre que o Oficial de Justiça não conseguiu cumprir a diligência por não localizar o endereço e por não lograr êxito em fazer contato com as credoras (id 228572776). Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. requereram a reiteração da diligência, a qual foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau sob o fundamento de que compete à credora fornecer os meios necessários ao cumprimento do mandado de remoção, devendo ser observado a desídia da parte ao não contatar o oficial de justiça, o qual também não logrou êxito em contatá-la, conforme exposto na diligência (id 233337660). O motivo da recusa mostra-se correto. Não houve violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. A busca de endereço onde o devedor ou os seus bens possam ser localizados, inclusive para a eventual penhora, deve ser realizada por Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda., pois trata-se de diligência ínsita à sua posição de credoras. É ônus do credor indicar o endereço atualizado do devedor, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização do devedor em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar o devedor, bem como para indicar bens suscetíveis de penhora nos termos do art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado no caso em exame. O princípio da cooperação não pode servir de pretexto para que Fundação de Crédito Educativo e CESB – Centro de Educação Superior de Brasília Ltda. transfiram a incumbência da procura do endereço e dos bens de João Paulo Rosa Rebelo Cunha ao Poder Judiciário, especialmente quando não demonstraram que esgotaram todos os mecanismos extrajudiciais de que dispõem para alcançar essa finalidade. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que a realização de pesquisas nos sistemas conveniados deve ser usada, excepcionalmente, de modo a se justificar naquelas situações que esgotadas as tentativas de obtenção do endereço extrajudicialmente. 2. No caso em tela, a parte autora ainda não esgotou todos os meios de localização do réu, o que deve ser priorizado antes da realização de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, eis que incumbe ao demandante a localização da parte requerida. (...) (Acórdão 1839219, 07339533920238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS A CARGO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRESUNÇÃO DA COMUNHÃO DE ESFORÇOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A utilização dos sistemas cadastrais informatizados disponíveis aos Juízo no intuito de localizar o endereço do réu/executado somente é admitida em casos excepcionais, quando se evidencia o exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis ao demandante/exequente para identificar o paradeiro da parte adversa. Ou seja, a existência de mecanismos de pesquisas à disposição do Poder Judiciário não exime a parte da obrigação de promover diligências, por conta própria, com o fim de localizar o endereço do réu. 2. A requisição de informações a partir dos sistemas conveniados e da base de dados de entidades e órgãos públicos não pode ser vista como a primeira e única medida ao alcance da parte autora para a localização do réu, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade, sobretudo porque o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) pressupõe uma comunhão de esforços, não se podendo permitir que o Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente à parte credora. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1337999, 07041836920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A João Paulo Rosa Rebelo Cunha para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator